Tribunal: TJDFT
Processo: 0741915-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741915-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SONIA RODRIGUES DE MIRANDA SILVA, CAROLINE RODRIGUES DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Sônia Rodrigues Miranda Silva e por Caroline Rodrigues da Silva para desconstituir a sentença proferida pela 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento (autos no 0715242-63.2022.8.07.0018), julgou improcedentes os pedidos (CPC, art. 487, I). 2. A gratuidade de justiça foi inferida (ID no 52976256). 3. O valor da causa foi retificado e o pedido de parcelamento do depósito prévio foi indeferido (ID no 53439388). 4. As autoras pediram a desistência da ação (ID no 54159403). 5. Cumpre decidir. 6. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. Diante do pedido de desistência (ID no 54159403) o feito deve ser extinto, sem apreciação do mérito. DISPOSITIVO 8. Homologo a desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII). 9. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos, após o recolhimento das custas iniciais e finais, se houver. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO